Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXCESSIVO RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, por falta de pressuposto processual.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. A indicação de um novo endereço visando a tentativa de localização do bem não fora analisado. 2.2. Constitui excesso de rigor e configura restrição ao direito de ação impor à instituição financeira o ônus de converter o feito de busca e apreensão em ação executiva diante da mera não localização do veículo. 2.3. O CPC traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo indicado novo endereço visando à localização do veículo.
3. Precedente: “(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem” (07065785520178070006, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018).
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado.
5. Recurso provido. Sentença cassada.